Tribunal: STF
Processo: ARE 1556694
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 888 E 852. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ATIVIDADE INSALUBRE. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS: NECESSIDADE 
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO 
E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “Servidor estadual. Auxiliar de enfermagem. Pretensão à aposentadoria especial. Art. 40, § 4º, da CF. Entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a mora legislativa na regulamentação da aposentadoria especial dos servidores públicos, determinada aplicação integrativa da Lei 8.213/1991. Autor exposto a agentes nocivos em razão da atividade exercida mais de vinte e cinco anos. Aposentadoria especial devida. Inexistência de afronta ao art. 40, § 4º, da CF. Integralidade e paridade remuneratórias. Atendimento dos requisitos do art. 3º da EC 47/05 e do art. 57, § 4º, da Lei 8.213/91. Sentença de parcial procedência parcialmente reformada. Recursos da FESP, SPPREV e oficial não providos, provido o apelo do autor” 
(fl. 2, e-doc. 9).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 1º e 3º, o inc. III do § 4º e os §§ 10 e 17 do 
art. 40 da Constituição da República. 



    Assinalaram que “a concessão de aposentadoria especial deve ser condicionada ao preenchimento, pelo servidor, dos requisitos legais previstos na Lei 8.213/91, sob pena de ilegalidade” (fl. 13, e-doc. 11). 



    Argumentaram que “a parte contrária, no caso, não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento dos requisitos mencionados. Destaque-se que a mera alegação de recebimento de adicional de insalubridade, como se fosse o único e suficiente documento apto a permitir o gozo do benefício previdenciário, não merece acolhida” (fl. 13, e-doc. 11).



    Afirmaram que, “ainda que a parte contrária possa ter direito à aposentadoria com proventos integrais (no sentido de contrários à proporcionais), fato é que não tem direito à integralidade (proventos equivalentes à última remuneração quanto na ativa), salvo no caso das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à Emenda Constitucional 
nº 103/19)” (fl. 16, e-doc. 11).



    Realçaram ser “cabível o desconto de contribuições previdenciárias no período. Isso porque, como tributo, a contribuição previdenciária sobre verbas percebidas por servidores públicos deve estrita obediência à lei, a qual estabelece o fato gerador e a base de cálculo para a sua incidência” (fl. 21, e-doc. 11).



    Pediram provimento do recurso extraordinário, “julgando-se improcedentes os pedidos da parte contrária, com inversão dos ônus sucumbenciais” (fl. 21, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam ser “cabível o Recurso Extraordinário uma vez que foram devidamente apontados os requisitos constitucionais para o seu cabimento, pois a efetiva violação da norma constitucional é mérito do recurso e deve ser analisada pelo Tribunal ad quem” (fl. 2, e-doc. 16).



    Pedem provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    4. Em 30.6.2025, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo à origem para serem observados os Temas 139, 852, 888 e 942 da repercussão geral (e-doc. 21).



    5. Em 28.10.2025, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em juízo de retratação, negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 852 e 888 e, sobre o remanescente, mantém a decisão de inadmissibilidade (fl. 7, 
e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    7. A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação ao caso dos Temas 852 e 888 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “No que tange ao reconhecimento das condições especiais de trabalho para fins de concessão de aposentadoria especial, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, tendo em vista ausência de legislação específica, o cotejo entre o julgado pelo colegiado desta Corte e o acórdão tomado por paradigma (Tema n. 852/STF) permite concluir por sua pertinência na hipótese vertente. 



    (...)



    Com efeito, manifestou-se o acórdão combatido (fls. 216): 



    ‘O Estado de São Paulo até então não havia definido regra específica regulamentando a aposentadoria especial de seus servidores. De acordo com o Supremo Tribunal Federal e conforme decisão com eficácia erga omnes proferida pelo Órgão Especial desta Corte, no Mandado de Injunção n. 168.151-0/9-00, relatado pelo Des. Mathias Coltro, julgado em 1º de abril de 2009, firmou-se o entendimento segundo o qual, no caso de omissão legislativa acerca da regulamentação da aposentadoria especial dos servidores públicos exercentes de funções sob condições insalubres, assegurada pelo art. 40, § 4º da Constituição da República, impõe-se, para a contagem de tempo de tal benefício, a regra prevista no art. 57, da Lei Federal n. 8.213/91, que regula o Regime Geral de Previdência Social (...)’.



      Quanto ao pagamento de abono de permanência, o julgamento do mérito do ARE nº 954.408/RS, Tema nº 888, STF, DJe de 22.04.16, contém a seguinte tese:  ‘É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)’.



    Nesse passo, há compatibilidade entre o debate nos autos e o decidido no referido tema” (fls. 2-3, e-doc. 24).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão 
geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou turma recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182, 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.514.281-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 
ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE 
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Com a aplicação dos Temas 852 e 888 e a ausência de interposição de agravo interno no Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre os critérios aplicáveis na concessão e revisão de aposentadoria especial aos servidores públicos exercentes de cargos na área da saúde, bem assim sobre o abono permanência. 



    8. Quanto ao direito à integralidade de proventos de aposentadoria e à paridade entre os proventos na aposentadoria especial do profissional de saúde agravado e os vencimentos de servidores públicos em atividade, a Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia nestes termos:



    “No presente caso, a parte ingressou no serviço público em 17.08.1994 e exerceu a partir de então a função de auxiliar de enfermagem, percebendo desde então adicional de insalubridade em grau máximo (40%), conforme se verifica às fls. 36/37. 



    Não fosse somente isso, extrai-se das LTCATs de fls. 32/33 e 34/35, que sempre exerceu atividade insalubre em grau máximo. 



    Ademais, carreado pela própria Administração certidão de contagem de tempo do servidor, fls. 134/135, na qual constou expressamente que o servidor, até aquele momento, já havia contribuído 29 anos, 5 meses e 11 dias exclusivamente em condições especiais para fins de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, 
§ 4º, III, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante 33, do STF. 



    Ademais, não se pode perder de vista que o objetivo da norma é proteger o trabalhador exposto a condições adversas e prejudiciais durante todo o exercício da função. 



    Assim, tendo ficado comprovado o preenchimento do lapso temporal na atividade, 25 anos, e as demais condições necessárias, de rigor a manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos quanto a esse tópico, sendo ainda de se destacar que o legislador não exigiu idade mínima do segurado para concessão do benefício de aposentadoria especial. 



    Inconteste ainda o fato de que o autor continuou trabalhando e percebendo remuneração após o requerimento administrativo de aposentadoria especial. 



    Assim, além dos vencimentos pagos pelo período trabalhado, faz jus ao pagamento de abono de permanência, que constitui compensação pelo período trabalhado após a constituição do direito de aposentação. Merece ainda reforma a decisão singular quanto à integralidade e paridade. 



    Isso porque, considerando que o requerente entrou no serviço público em data anterior à promulgação das EC nºs 20/98 e 41/03, a ele não se aplica o redutor previsto na Lei 10.887/04 (média aritmética das maiores remunerações, correspondentes a 80% do período contributivo), o que resulta na paridade e integralidade dos proventos.



      E o art. 7º da EC 41/03 a que se refere o art. 3º, parágrafo único, da EC 47/05 determina que: (...).



    Logo, o art. 3º da EC 47/05 prevê a integralidade, e o art. 7º da EC 41/03 prevê a paridade. Repare-se que o caput do referido art. 3º expressamente ressalva as aposentadorias concedidas conforme o 
art. 40 da CF, ou seja, as aposentadorias especiais, justamente porque concedidas segundo prazos menores. 



    Dessa forma, o servidor que tenha ingressado antes de 16.12.1998 e que tenha preenchido os prazos da aposentadoria especial do art. 57 da Lei 8.213/91, quando ausente legislação específica, tem direito à integralidade e à paridade. 



    Por isso, a sentença deve ser reformada nesse tópico, sendo, mantida, contudo, nos demais aspectos” (fls. 4-8, e-doc. 9).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.260-RG, Tema 139, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, fixou-se a tese de que “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” (tese aprovada na 12ª sessão administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015). 



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada a partir do decidido no Tema 139 da repercussão geral. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito Previdenciário. 3. Servidor público. Ingresso no serviço público em data anterior à EC 41/2003 e aposentação posterior. 4. Aposentadoria especial. Súmula Vinculante 33/STF. 5. Paridade e integralidade dos proventos. Cumprimento das regras de transição previstas na EC 47/2005. Tema 139 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.322.634-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.9.2024).



    A tese fixada no Tema 139 deve ser aplicada às aposentadorias especiais de servidores públicos profissionais de saúde, como decidido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.445.520, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, no qual se assentou que o paradigma de repercussão geral “aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física” (Primeira Turma, DJe 13.5.2024).



    A conclusão adotada pelo Tribunal de origem no julgado questionado harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, depois de reconhecer a repercussão geral da matéria constitucional, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: 



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, 
§ 4º-C, da Constituição da República” (DJe 24.9.2020). 



    Consta destes autos que o agravado “ingressou no serviço público em 17.08.1994 e exerceu a partir de então a função de auxiliar de enfermagem, percebendo desde então adicional de insalubridade em grau máximo (40%), conforme se verifica às fls. 36/37” (fl. 6, e-doc. 9), e que pretenderia averbar esse tempo de serviço para fins de aposentadoria especial.



    Não se demonstra desacerto na decisão da Presidência do Tribunal de origem, que concluiu não ser o Tema 942 aplicável à espécie vertente. No recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, postula-se questão diversa, referente à impossibilidade de averbação do tempo de serviço prestado pelo agravado, “em condições insalubres”, (fl. 10, e-doc. 11) para efeito de aposentadoria especial, e não sobre a conversão de tempo de exercício dessas atividades insalubres em tempo comum, como fixado na tese de repercussão geral.



    Sobre a inaplicabilidade do Tema 942, o Ministro Alexandre 
de Moraes, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.486.007/SP, que versava sobre controvérsia análoga à deste processo, ressaltou que, “relativamente à impossibilidade da conversão de tempo especial em comum para fins de aposentadoria especial, trata-se de matéria estranha a estes autos, pois todo o tempo prestado pelo servidor se deu sob condições nocivas” (decisão monocrática transitada em julgado, DJe 18.8.2024). Essa situação jurídica assemelha-se à trazida no presente recurso extraordinário com agravo.



    10. Como assinalado na decisão agravada (e-doc. 14), para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre comprovação dos requisitos para aposentadoria especial com integralidade e paridade remuneratória, demandaria reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Direito processual Civil e Administrativo. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração convertidos em agravo interno. Aposentadoria especial. Abono permanência. Servidor público. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em agravo em recurso extraordinário, que negou seguimento a recurso ante a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade do recurso, a necessidade de análise da legislação infraconstitucional de regência, bem como a vedação constantes das Súmulas 279 e 280 do STF. 
III. Razões de decidir 3. A decisão do Tribunal de origem fundamentou-se em legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório, ao concluir que a aposentadoria da agravante não se submete à Lei Complementar nº 51/1985, mas à Lei Complementar estadual nº 1.354/2020. 4. Uma vez que o Tribunal de origem, afastou a aplicação da Lei Complementar 51/1985 e assentou que a agravante não preencheu o requisito de idade mínima exigido pela Lei Complementar estadual nº 1.354/2020, que é de 52 anos, pois possuía 49 anos na época, a reforma da decisão agravada demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, bem como da legislação local de regência e dos fatos e provas dos autos, o que inviabiliza o 
recurso extraordinário, conforme as Súmulas 280 e 279 do STF. 
IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.569.394-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 13.11.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE TRABALHO REALIZADO EM CONDIÇÃO INSALUBRE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.014.286 RG/SP (Tema 942 da Repercussão Geral), redator do acórdão Ministro Edson Fachin, ‘até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’. II – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não impugnam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.554.364-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Servidoras estaduais. Enquadramento funcional. Pagamento de diferenças retroativas. Matéria infraconstitucional e fático-probatória. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de segundo agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em ação na qual servidoras estaduais pleitearam o enquadramento no quadro suplementar do CETAM e o pagamento das diferenças retroativas devidas, dentro do período não prescrito. O Tribunal de origem reconheceu o direito das autoras, com fundamento na Lei estadual 3.847/2012 e no conjunto probatório dos autos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se haveria ofensa direta ao art. 37 da Constituição Federal em razão do reconhecimento judicial do enquadramento e do pagamento retroativo. III. Razões de decidir 3. A conclusão do Tribunal de origem está fundada na interpretação da legislação estadual e no exame do acervo fático-probatório, hipóteses que inviabilizam o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. Eventual ofensa ao art. 37 da Constituição Federal 
seria apenas reflexa, não configurando violação direta ao texto constitucional” (RE n. 1.556.495-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.10.2025).



    No mesmo sentido, ainda, a decisão monocrática transitada em julgado proferida no ARE n. 1.542.589/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 31.3.2025, processo com controvérsia semelhante à presente.



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.



    11. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno as partes sucumbentes, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora